Tribunal: STF
Processo: HC 269243
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rosimeire da Silva Meira e outro, em favor de Lucas Conder Schmitz, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça no HC 1.076.398/SC.
Colho da decisão impugnada:

“O paciente foi condenado às penas de 5 anos 8 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 569 dias-multa, pela suposta prática de tráfico de drogas. 
Interposta apelação, foi reformada a dosimetria da pena (reduzida para 5 anos de reclusão) e modificado o regime inicial para o semiaberto. Opostos embargos de declaração, pedindo a revogação da prisão preventiva e incompatibilidade da pena com o regime semiaberto, foram acolhidos, sem modificação do julgado. 
Sustenta a defesa a incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva com a fixação do regime semiaberto para cumprimento de pena”. (eDOC 4)

No STJ, o habeas corpus não foi conhecido.
Os impetrantes pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente aguarde em liberdade até o trânsito em julgado da condenação.
Foi interposto recurso interno contra o ato coator em 9.3.2026, pendente de análise.

É o relatório.
Decido.

Verifico, inicialmente, que o presente impugna decisão monocrática proferida por  Ministro do Superior Tribuna de Justiça, da qual cabe agravo regimental, devidamente interposto.
A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.
Com efeito, o órgão competente para rever decisão monocrática proferida por Ministro  de Tribunal Superior é a Turma à qual pertence o Relator, e não o Supremo Tribunal  Federal.
Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder.
É esse o caso dos autos.
Transcrevo a fundamentação do ato coator:

“A decisão do Tribunal de origem revelou-se em total consonância com a consolidada jurisprudência desta Corte no sentido de que ‘não há incompatibilidade na fixação do modo semiaberto de cumprimento da pena e o instituto da prisão preventiva, bastando a adequação da constrição ao modo de execução estabelecido’ (AgRg no RHC n. 110.762/RJ, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 26/5/2020, DJe 3/6/2020).
Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera que, após a sentença condenatória, a manutenção da prisão cautelar não exige fundamentação extensa, sendo suficiente afirmar que persistem os fundamentos que autorizaram a custódia, desde que a decisão anterior esteja efetivamente motivada, como ocorre no presente caso. Nesse sentido: AgRg no HC n. 754.327/RJ, relator Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13/9/2022, DJe 21/9/2022”. (eDOC 4, p. 3)

Embora os impetrantes não tenham trazido aos autos as peças processuais produzidas na primeira instância, colho do parecer do MP Estadual o teor da denúncia:

“Na madrugada de 6 de julho de 2024, por volta das 2 horas, em ponto conhecido pela traficância, na Avenida das Margaridas, bairro Serraria, em São José/SC, durante ronda ostensiva pelo local, uma guarnição da Polícia Militar flagrou o denunciado L. C. S. em ato de trazer consigo e ter sob sua guarda drogas para comércio no varejo (tráfico).
Quando avistado, o denunciado demonstrou nervosismo ao ver a viatura policial e tentou se evadir para o interior de uma loja de bebidas. Então, pela fundada suspeita, os policiais abordaram ele e fizeram revista pessoal, flagrando que ele trazia consigo, numa sacola dentro do bolso do casaco de moletom, 15 invólucros de maconha (total de 42 gramas), 18 petecas de cocaína (total de 8 gramas), 45 pedras de crack (total de 6 gramas) e R$ 127,00 em notas fracionadas”. (eDOC 3, p. 52)

A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de não haver compatibilidade da vedação ao direito de recorrer em liberdade com o regime inicial semiaberto. Entre vários outros julgados, aponto os seguintes:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Salvo casos excepcionais, como situações de reiteração delitiva ou violência de gênero, a manutenção da prisão preventiva torna-se inadmissível quando condenação superveniente estabelece regime inicial menos gravoso que o fechado, porquanto a imposição de gravame maior do que aquele fixado no próprio título condenatório representa situação flagrantemente incompatível com o princípio constitucional da proporcionalidade. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido”. (HC 245.827 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.10.2024)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. HARMONIZAÇÃO AO REGIME SEMIABERTO: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. A fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena é incompatível com a manutenção da prisão preventiva. 2. A tentativa de compatibilizar a prisão cautelar ao regime de cumprimento da pena imposta na condenação, além de não estar prevista em lei, implica chancelar o cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 3. Não verificada, na espécie, situação de excepcionalidade que autorize a manutenção da prisão preventiva. 4. Agravo regimental ao qual se dá provimento”. (HC 245.985 AgR, rel. Nunes Marques, rel. p/ acórdão André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.11.2024)

Portanto, em respeito à proporcionalidade e à presunção de inocência, que determina a provisoriedade das medidas cautelares, a incompatibilidade da prisão preventiva com a fixação do regime semiaberto ou aberto na sentença condenatória deve ser a regra. A possibilidade de se manter a prisão preventiva para acautelar a sociedade da reiteração delitiva por agente de alta periculosidade não tem aplicação, diante da conduta praticada.
Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus, de ofício, a fim de revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas, na forma do art. 319 do CPP:

a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (I); e
b) proibição de se ausentar da comarca onde possui domicílio sem autorização do Juízo de primeiro grau.

Por fim, uma vez que as medidas cautelares têm natureza instrumental e servem a propósitos relacionados ao feito que tramita nas instâncias ordinárias, delego ao juízo de origem o controle sobre a necessidade de manutenção das medidas cautelares fixadas nestes autos, bem como sua fiscalização.
Publique-se.

Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente